Tribunal: TCU
Processo: 020.455/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 47692200117242025 e códigoUasg 389138 (Objeto: contratação de serviços de inclusão, consulta e exclusão de informações restritivasao crédito de pessoas físicas e jurídicas inadimplentes vinculadas ao Conselho)

Inteiro teor:
Acórdão 2586/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica 24/2025, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, que teria habilitado a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CNPJ: 00.114.868/0001-12) (peça 1, p.2), tendo-lhe adjudicado o objeto da dispensa: execução de serviços de inclusão, consulta e exclusão de informações restritivas ao crédito de pessoas físicas e jurídicas inadimplentes vinculadas ao Conselho. Considerando que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014. Considerando que apesar de os indícios de irregularidades apontados pelo representante em relação à Dispensa Eletrônica 24/2025 possuírem razoável potencial de ocorrência, não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, sendo, portanto, considerados de baixo risco para a unidade jurisdicionada. Considerando a baixa materialidade do volume de recursos federais envolvidos na contratação em tela, de R$ 24.039,60 (valor homologado - peça 8), R$39.476,40 (valor total estimado - peça 4, p.1), sendo inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso III do art. 7o, da Instrução Normativa-TCU no 98, de 27 de novembro de 2024. Considerando a baixa relevância dos fatos noticiados, os benefícios passíveis, em tese, de serem alcançados por meio da atuação direta do TCU não são relevantes o suficiente e não se referem a questões inéditas que permitam vislumbrar possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência em matéria de licitações e contratos, razão pela qual, nos termos do art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, não se justificando a alocação dos limitados meios fiscalizatórios do Tribunal na apuração dos fatos noticiados pelo representante, sendo suficiente o encaminhamento da situação ao órgão/entidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno, para seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de suas alçadas. Considerando que a presente representação não atende aos requisitos previstos no exame sumário disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, razão pela qual o presente processo deve ser arquivado após a representação ser levada ao conhecimento da unidade jurisdicionada para a adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; comunicar os fatos ao Conselho Regional de Administração do Distrito Federal para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Controle Interno do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, desta instrução e da deliberação a ser proferida; informar ao Conselho Regional de Administração do Distrito Federal e ao representante sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 020.455/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nadia Cristina Inacio (386716/OAB-SP), representando Previnity Solucoes Inteligentes Em Informacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.